Tribunal: TJDFT
Processo: 0710519-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710519-98.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: GERALDA BARBOSA, GERALDA BARBOSA DA ROCHA, GERALDA BORGES DA SILVA, GERALDA SOARES NASCIMENTO, GERALDA DIVINA MILANIO VASCONCELOS, GERALDA FELICIDADE DA SILVA, GERALDA MARCELINO DA NOBREGA, GERALDA MARIA DE FREITAS, GERALCINA MARQUES DE ALCANTARA VALADARES, GERALDA LINO ANTONIO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração interposto GERALDA BARBOSA e Outros contra acórdão n. 1849664 (ID 58409955). Em suas razões recursais, os Embargantes alegam a presença de contradição e obscuridade no acórdão. Assim, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 10 (dez) dias, observado o disposto no art. 183 do CPC. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de maio de 2024 11:57:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador